Tribunal: TJPA
Processo: 0056452-23.2015.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLURALIDADE DE VÃTIMAS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÃÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÃNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL ERRONEAMENTE NEGATIVADA. VERIFICADO. CORREÃÃO. NECESSIDADE. MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DOSADA DE ACORDO COM OS PRINCÃPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE GENÃRICA DA COCULPABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.IncabÃvel acolher-se o pedido de nulidade do reconhecimento do rÃ©u por desobediÃªncia ao art. 226 do CPP, vez que resta pacificado na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que as consideraÃ§Ãμes previstas no referido artigo sÃ£o meras recomendaÃ§Ãμes, e que o seu descumprimento apenas geraria nulidade relativa, desde que comprovado o prejuÃzo, o que nÃ£o ocorreu no caso.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia de provas a respaldar a condenaÃ§Ã£o, diante das declaraÃ§Ãμes firmes e coerentes da vÃtima, que tanto na fase inquisitÃ3ria como em juÃzo reconheceu, sem titubear o rÃ©u como um dos autores do crime de roubo, mormente estando as referidas declaraÃ§Ãμes em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviÃ¡vel a pretensÃ£o absolutÃ3ria.3. Ã cediÃ§o que a palavra da vÃtima Ã© meio idÃ ́neo de prova, mais ainda quando corroborado por outras provas do caderno processual, como in casu. Precedentes jurisprudenciais.4. A pena base serÃ¡ fixada no mÃnimo legal quando todas as circunstÃ¢ncias judiciais forem favorÃ¡veis ao agente. As circunstÃ¢ncias judiciais foram devidamente valoradas pelo magistrado de piso, com exceÃ§Ã£o da conduta social, que foi negativada com base em inquÃ©ritos policiais em andamento, o que Ã© incabÃvel, sob pena de violaÃ§Ã£o a SÃºmula nÂº 444 do STJ, merecendo, portanto, reforma nessa parte a sentenÃ§a guerreada.5. In casu, a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal restou suficientemente justificada, em razÃ£o do reconhecimento de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifÃ¡sico de aplicaÃ§Ã£o da reprimenda, sendo esta necessÃ¡ria e suficientes para reprovaÃ§Ã£o dos crimes. Precedentes e SÃºmula NÂº 23 TJPA.6. Os Tribunais Superiores nÃ£o tem admitido a aplicaÃ§Ã£o da teoria da coculpabilidade do Estado como justificativa para a prÃ¡tica de delitos. Precedentes.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0056452-23.2015.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BREU BRANCO
APELANTE: JOSÉ FELIPE PALHETA LIMA- Def. Público Samuel Oliveira Ribeiro
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL ERRONEAMENTE NEGATIVADA. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA DOSADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE GENÉRICA DA COCULPABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Incabível acolher-se o pedido de nulidade do reconhecimento do réu por desobediência ao art. 226 do CPP, vez que resta pacificado na jurisprudência pátria que as considerações previstas no referido artigo são meras recomendações, e que o seu descumprimento apenas geraria nulidade relativa, desde que comprovado o prejuízo, o que não ocorreu no caso.
2. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando as referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
3. É cediço que a palavra da vítima é meio idôneo de prova, mais ainda quando corroborado por outras provas do caderno processual, como
in casu.
Precedentes jurisprudenciais.
4. A pena base será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. As circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas pelo magistrado de piso, com exceção da conduta social, que foi negativada com base em inquéritos policiais em andamento, o que é incabível, sob pena de violação a Súmula nº 444 do STJ, merecendo, portanto, reforma nessa parte a sentença guerreada.
5.
In casu
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo esta necessária e suficientes para reprovação dos crimes. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA.
6. Os Tribunais Superiores não tem admitido a aplicação da teoria da coculpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Precedentes.
7.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 13 ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e três e trinta do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ FELIPE PALHETA LIMA,
por meio do órgão da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco, que o condenou pena prática do crime definido no art. 157, §2º incisos I e II, do Código Penal, (crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), ao cumprimento da pena de
18 (dezoito) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
.

Narra a inicial acusatória, que:
¿(...) No dia 17/07/2015, neste munícipio, os denunciados em unidade de desígnios e esforços juntamente com um indivíduo não identificado, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel das vítimas que eram passageiros do ônibus da empresa Transbrasiliana.
Narra-se ainda que por volta das 22h00min, os motoristas Rosimauro e Manoel, chegaram à rodoviária deste município, onde três homens suspeitos embarcaram informando que iriam para a cidade de Goianésia/PA. Contudo, a intenção dos três meliantes era aterrorizar e roubar. Na altura do km 22 da PA-263, os assaltantes levantaram e iniciaram a ação criminosa, onde em todo o tempo era exercida sob grave ameaça, onde os motoristas e passageiros ficaram permanentemente sob a mira de armas de fogo.
Ressalta-se que os motoristas acima mencionados, reconheceram dois assaltantes, sendo os ora denunciados JOSE FELIPE PALHETA LIMA (assaltante que estava com a arma de fogo) e seu comparsa WELISON COSTEIRA RIBEIRO.¿

A denúncia foi recebida (fl. 46), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenou o réu José Felipe Palheta na forma antes deduzida, e decretou a revelia do corréu Welison Costeira Ribeiro (sentença às fls. 280/290), decisão contra a qual se insurge a defesa do apenado.

Em suas razões (fls. 306/318), requer a absolvição do réu pela prática da conduta criminosa, ante o não cumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, como também por falta de provas aptas a ensejar a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da pena base para que seja remanejada ao mínimo legal, e, por derradeiro, pugna pelo reconhecimento da coculpabilidade do Estado.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 326/332).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, nesta instância recursal, manifestou-se
¿pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que o vetor conduta social seja considerado neutro, contudo, sem modificar a pena base imposta pelo juízo sentenciante.¿
(textuais)

É o relatório.

À revisão em 04 de maio de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1
.DA ABSOLVIÇÃO:

Entende a defesa, que o recorrente deve ser absolvido ante a fragilidade probatória, já que o reconhecimento feito pela vítima não teria seguido o rito previsto em lei.

Da análise adentrada dos autos, entendo que o pleito não merece prosperar, vez que do conjunto probatório acostado aos autos, resta evidente a participação do réu
José Felipe
na ação delitiva.

Em que pese o apelante
José Felipe Palheta
ter afirmado em juízo que ¿
não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não sabe porque foi reconhecido, visto que não estava na cidade no dia dos fatos
¿ (audiência fl. 148), não é isso que demonstram os autos.

A testemunha
Rosimauro Farias de Oliveira
, motorista do coletivo, que foi ouvida por meio de Carta Precatória, e que reconheceu o ora apelante como um dos autores do crime, esclareceu, em juízo que:
¿Que era o motorista do ônibus; que o ônibus saiu de Breu Branco, e por volta do KM 22, que é uma vila eles anunciaram o assalto; que estava no volante; que foi obrigado a seguir vagarosamente pela via; que ligou o farol alto e a luz interna; que eram em torno de 30 vítimas; que uma das vítimas ficou sob a mira do revólver sempre na cabeça; que eram 3 indivíduos e apenas 2 estavam armados de pistola; que reconheceu os dois acusados por fotografia; que se fosse colocado em sua frente as fotografias, seria capaz de reconhecer novamente; que foi roubado celular, dinheiro; José Felipe estava com o revólver; muito agressivos; que o que estava com revólver ameaçou ele de morte; que recorda as características deles devido as tatuagens no braço; que o embarque deles foi em Breu Branco; que logo notou que poderia acontecer isso pelas fisionomias, tanto que guardou as mochilas deles embaixo; que na hora que eu guardou as mochilas deles embaixo, antes de sair da rodoviária, procurou uma viatura e nem se atentou a ligar para o 190; que meu prejuízo foi um celular e dinheiro.¿
(mídia fls. 179)

Como visto, as declarações da vítima são uníssonas e detalhadas sobre o assalto e o
modus operandi
de cada um dos acusados, não restando dúvidas quanto à autoria delitiva, tendo o acusado
José Felipe
e o comparsa que se encontra foragido sido reconhecidos pelo ofendido por fotografia, tanto na fase policial (fls. 11 e 12) quanto em juízo (fl. 179), como sendo um dos autores do roubo.

Tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo, conforme reconhecido pelo juízo.

Ademais, consigno que o depoimento da vítima, no caso, merece especial relevância porque o delito imputado ao acusado é daqueles praticados na clandestinidade, longe dos olhares de terceiros, mormente em não se verificando qualquer indicativo de que o ofendido nutra qualquer tipo de sentimento escuso contra o réu. Nesse sentido, colaciono julgado desta 2ª Turma Recursal:
APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL (DUAS VÍTIMAS) - ART. 157, §2º, I E II C/C ART. 70 DO CPB. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E COERENTES DAS VÍTIMAS TANTO NA FASE INQUISITIVA QUANTO NA JUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU PELAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. (...) (7465997, 7465997, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/11/ 2021, Publicado em 14/12/2021)

No mais, quanto a suposta nulidade do reconhecimento realizado, por desobediência ao art. 226 do Código de Processo Penal, consigno que as considerações previstas no referido artigo são meras recomendações, mormente porque a redação do artigo refere-se à ¿possibilidade¿ e não a ¿obrigatoriedade¿ do cumprimento de tal regra. Assim, não se tratando de regra cogente, o seu descumprimento não geraria nulidade absoluta.

Portanto, ¿
ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe"
(AgRg no HC 608.756/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 19/10/2020).

No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTOS PESSOAIS E FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Com efeito, "ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe" (AgRg no HC n. 608.756/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2020).
II - Como bem observado pelo acórdão recorrido, "a própria redação do art. 226, II, do CPP não exige a obrigatoriedade de a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras com características físicas semelhantes, mormente porque a redação do artigo refere-se à ?possibilidade? e não a ?obrigatoriedade? do cumprimento de tal regra. Assim, não se tratando de regra cogente, sua inobservância não pode gerar nulidade absoluta" (fl. 533), ainda mais porque devidamente ratificada em Juízo.
III - Dessa forma, tendo sido comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento fotográfico, ratificado em juízo, e outras provas - depoimentos da vítima -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1953126/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021)

Nesses termos, uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e uma vez que inexiste qualquer nulidade, resta incabível o pleito absolutório.
2.DA DOSIMETRIA DA PENA:

Pugna o apelante pela redução da pena base para o mínimo legal, sob o argumento de que o juiz sentenciante não apresentou fundamentos idôneos para negativar os vetores previstos no art. 59, do CP. Antes de mais, vamos aos termos da decisão:
¿I) CONDENO o réu JOSE FELIPE PALHETA LIMA, pela prática do delito de roubo, previsto no art. 157, §2o, I e II, do Código Penal.
Na forma dos arts. 59 e 68 do CP, passo a dosar a pena de maneira individualizada do réu condenado adotando o critério tri-fásico de fixação da pena de Nelson Hungria.
A
culpabilidade é exacerbada, considerando que o crime em apreço seguiu-se de extrema audácia, posto que o acusado com mais dois comparsas decidiram por em prática um crime contra mais de 30 vítimas, em clara afronta aos órgãos de segurança, causando pânico aos usuários de transporte público
. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que possam ser imputados negativamente. Nada nos autos desabona a sua personalidade, contudo a
conduta social é considerada negativa pelo juízo, pois o histórico de investigações criminais em desfavor do acusado faz entender este juízo que o réu não conduz sua vida social com urbanidade
. Não houve maiores consequências do crime, vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais nas vítimas. As
circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se da superioridade numérica para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas duas qualificadoras ao tipo penal, transporto a qualificadora do inciso II, do parágrafo 2o, do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal
. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.
Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 09 (nove) anos de reclusão pelo delito praticado.
Não há circunstâncias agravantes, contudo reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, considerando que na data do fato o réu era menor de 21 anos, e da confissão, termos do art. 65, I e III, alínea d, do CP, respectivamente, razão pelo que atenuo a pena em 1 (um) ano, alcançando a pena o patamar de 08 (oito) anos de reclusão.
Não há causa de diminuição, contudo existem duas causas de aumento de pena descrita no §2o, II, do art. 157 do CP, pelo concurso de agentes, e pelo concurso formal, termos do art. 70 do CP, razão pelo que majoro a pena da metade, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão, alcançando então a pena o patamar de 12 (doze) anos de reclusão.
Em seguida, aplico a segunda causa de aumento de pena, do art. 70 do Código Penal, fixando-a em metade, isto é, 06 (seis) anos, ALÇANDO ENTÃO O PATAMAR DEFINITIVO DA PENA DE RECLUSÃO 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO.
Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu, relatadas nos autos.

Da análise da sentença, verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena, cabe fazer um pequeno reparo no que tange a negativação do vetor da
conduta social
,
de onde destaco ser pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da pena-base, mais especificamente para negativar a personalidade ou a conduta social do agente, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade (AgRg no AREsp 1609745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da
Súmula 444 do STJ:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base."

No presente caso, uma vez que o magistrado negativou o vetor
conduta social
, com fundamento no
¿histórico de investigações criminais em desfavor acusado¿ (sic)
, fere a Súmula 444/STJ, devendo, portanto, tal vetor, ser neutralizado.

Quanto aos demais outros dois, vetores (culpabilidade e circunstâncias do crime), restam justificadamente negativados, dentro dos parâmetros da legalidade, devendo, assim, serem mantidos negativados.

Assim, uma vez que restaram negativadas duas circunstâncias judiciais, entendo que a pena base fixada em 09 (nove) anos de reclusão resta justa e proporcional, até porque cabe lembrar que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.

Nos mesmos moldes, tenho que não há como se acolher o pedido de reconhecimento da atenuante genérica da coculpabilidade do Estado, já que, e como bem pontuou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer, que peço vênia para utilizar como razão de decidir,
verbis
:
¿No caso que ora se apresenta, não restou configurado em nenhum momento que a situação socioeconômica do réu influenciou de alguma forma para o cometimento do delito. Ademais, impõe ressaltar que tal teoria sequer vem sendo aceita pelos Tribunais Superiores, uma vez que eventual deficiência do Estado na prestação de assistência à sociedade não pode ser vista como justificativa para o cometimento de crimes.¿
3. DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento para reanalisar e neutralizar o vetor conduta social, sem que haja impacto na pena fixada pelo juízo a
quo
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 30 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator